Tribunal: CARF
Processo: 10730.001886/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001886/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
GLAYR DO NASCIMENTO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001886/2010-06
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001886/2010-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 de fls. 06 a 10, com ciência em 01/02/10 (fl. 32), tendo sido
apurada omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista no valor de R$
5.431,06.
A restituição foi alterada para R$ 5.606,62. O enquadramento legal consta na
Notificação de Lançamento.
Em 01/03/10, à fl. 03, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que
se trataria de rendimentos recebidos acumuladamente e que seu advogado, Herculano,
lhe teria repassado apenas R$ 2.500,00, tendo pago ao advogado anterior o valor de R$
1.200,00 sem o seu conhecimento. Por conseguinte, a contribuinte não declarou os
rendimentos. Por fim, esclarece que possui ação judicial contra o referido advogado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que está processando seu advogado, Herculano, que não teria lhe prestado
contas da quantia recebida.
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação
trabalhista.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Trata o presente processo de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 5.431,06.
A contribuinte alega que se trataria de rendimentos recebidos acumuladamente e que
seu advogado, Herculano, lhe teria repassado apenas R$ 2.500,00, tendo pago ao
advogado anterior o valor de R$ 1.200,00 sem o seu conhecimento. Por conseguinte, ela
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001886/2010-06

não declarou os rendimentos. Por fim, esclarece que possui ação judicial contra o
referido advogado.
Primeiramente há que se esclarecer que salvo disposição de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias, de acordo com o art. 123 do CTN.
Importa destacar que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador, conforme inciso I, parágrafo único, art. 121, do Código Tributário Nacional -
CTN.
Desse modo, o não oferecimento dos rendimentos à tributação é de exclusiva
responsabilidade da contribuinte, ainda que o seu advogado não lhe tenha repassado
parte dos recursos auferidos.
Ademais, é mister salientar que, de acordo com o que prevê o art. 136 do CTN, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Em relação à alegação de que os rendimentos teriam sido recebidos acumuladamente,
cabe esclarecer que a legislação que trata da nova sistemática de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente somente se aplica aos valores recebidos a partir
do ano-calendário de 2010, de acordo com o art. 44 da Lei no 12.350/2010.
Dessa forma, o regime aplicado ao caso em comento é o de caixa e não o de
competência. Por isso, o rendimento deve ser tributado integralmente aplicando-se a
tabela anual do imposto de renda para o ano-calendário de 2007.
Portanto, cabe ratificar o trabalho da fiscalização, mantendo-se a omissão de
rendimentos apurada.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando mantido o resultado apontado na Notificação de
Lançamento.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Original